Tribunal: STF
Processo: HC 101836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Roubo qualificado e 
   estupro. Nulidade. Impetração contra ato de Ministro Relator do 
   Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao habeas corpus. 
   Questões não analisadas no Superior Tribunal de Justiça. Supressão 
   de instância. Precedentes da Corte.
1. Apreciação, por esta Suprema 
   Corte, de questões postas em discussão neste habeas corpus não 
   examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça impossibilita a sua 
   análise, nesta sede, sob pena de supressão de instância. 
2. Habeas
   corpus não conhecido.